Tribunal: TJDFT
Processo: 0743106-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e condenou a autora/apelante ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar, sob a ótica do princípio da causalidade, se a sentença deve ser parcialmente reformada para inverter os ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o art. 85, § 10, do CPC, se verificada a perda superveniente do interesse de agir, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. Por seu turno, o art. 82, § 2o, do CPC estabelece que a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.
4. A análise acerca da responsabilidade pelos ônus da sucumbência é orientada pelo princípio da causalidade, de modo que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação, ou do incidente processual, é quem deve arcar com o pagamento das despesas processuais.
5. Aduziu a autora/recorrente, na petição inicial, que foi excluída, por erro, da execução promovida nos autos de n. 25474-36.2013.4.01.3400, originária do processo 2006.34.00.026283-0, em trâmite na 8a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, motivo pelo qual requereu compensação pelos supostos pelos danos materiais decorrentes.
6. Ocorre que, posteriormente, a autora/recorrente ajuizou execução perante a 16a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, pleiteando os mesmos valores pretendidos na ação indenizatória e requereu a extinção do presente feito, e reconheceu a superveniência da perda do objeto, requerendo a extinção do feito sem julgamento do mérito. Assim, não é possível reputar a parte apelada como injusta causadora da lide.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.